Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. A partir da análise prefacial dos autos, há dúvida acerca da hipossuficiência econômica informada pelo recorrente, em especial porque qualificado como servidor público aposentado residente em área de classe média de Brasília, bem como em razão da concessão do referido benefício estar relacionada aos rendimentos mensais e às despesas essenciais à subsistência da parte, independentemente da extensão de seu patrimônio material. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica, especialmente a declaração de imposto de renda atual, extratos de conta corrente e contracheques. Intime-se. Publique-se.